Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-09.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004548-09.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDERE PEREIRA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 339.989.571-20 (EMBARGANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDERE PEREIRA DE SOUZA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposto vício existente no acórdão exarado ao alegar que “
a Colenda Câmara foi omissa acerca do fato de que a embargante efetuou depósito em juízo no valor de R$ 14.637,65 (quatorze mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e outro de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) já que não chegou a usufruir de nenhum centavo sequer dos referidos empréstimos pois nunca foi de sua vontade obtê-los
”.

Expõe que o acórdão embargado deixou de analisar “
o ponto central de toda tese jurídica expendida na petição recursal relativo ao onus probandi juntado pela embargante
”.

Dessa forma, reiterando que nunca teve intensão de obter empréstimo, “
requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão apontada, a fim de se manifestar acerca dos valores depositados em Juízo
”.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que não restaram preenchidos os requisitos contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mencionando que “
o manejo deste recurso traduz um mero inconformismo para com o resultado do julgamento, com total interesse protelatório e em total desarmonia a função precípua dos embargos de declaração, qual seja: o aperfeiçoamento do julgado
”.

Ademais, cita que “
que o Julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão se refira ao ponto essencial, com aplicação da norma legal compatível com as razões ali expostas, apontando de forma clara e bem fundamentada as razões do seu convencimento
”, pugnando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Valdere Pereira de Souza em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Banco Pan S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. 3. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o e-mail do autor, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado. 4. Não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, tem-se que esta deixou de comprovar minimamente a ilegalidade ocorrida no ato da contratação do empréstimo impugnado, tendo o Acórdão abordado a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

...
acerca do contrato entabulado
,
cumpre esclarecer foi gerado, preenchido e assinado por meio de dispositivo eletrônico
(id. 138246754).

A instituição bancária apelada, ao apresentar o contrato, junta à este o dossiê de contratação (id. 138246754 - Pág. 14), documento onde se verifica os dados a identidade do usuário (ID), o endereço do protocolo de internet utilizado para acesso (IP), data, hora e fuso horário do local e geolocalização da contratante, bem como diversas outras informações capazes de dar veracidade ao pacto.

[...]

Partindo dessa premissa,
cumpre esclarecer que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório
,
eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente assinado pelas partes
.

Ainda, ao caso, imperioso destacar que
não há demonstração de vício de consentimento ou dolo do banco
, sendo forçoso se concluir pela validade da contratação.

Dessa forma,
não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária
,
reputa-se como válida a contratação
,
se tratando de mero arrependimento

pela parte autora do negócio entabulado
.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido a omissão suscitada pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023